Tribunal: STF
Processo: Rcl 59202
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marina Aparecida Neto Silva, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo AREsp nº 2051680 / MG (2022/0006400-1), por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    Na origem, cuida-se de “ação ordinária em face do INSS visando a concessão judicial do benefício aposentadoria por idade rural, no regime de economia familiar.”



    Afirma que “o acórdão Reclamado esvaziou a densidade normativa dos artigos 1.013 e artigo 1.021, §3º do CPC por meio do que pode ser denominado por gaslighting jurídico. O termo "gaslighting", usualmente, é usado para designar “uma forma de abuso psicológico em que informações são distorcidas, seletivamente omitidas (ignoradas) ou inventadas fazendo a vítima duvidar de sua própria memória, percepção e sanidade”. (eDoc 1, p.10)  



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo AREsp 2051680/MG (2022/0006400-1) e, no mérito, a cassação do ato reclamado, determinando-se que a 1ª Turma do STJ profira novo julgamento, observando as normas previstas no artigo 1.013 e artigo 1.021, §3º do CPC.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.  



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.  



    Eis o teor da ementa decisão reclamada (eDoc 6, p. 172):



    ”PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF, POR ANALOGIA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no julgado recorrido. 2. No caso, a decisão agravada deu parcial provimento ao recurso especial para admitir como válido o início de prova documental apresentado, determinando o retorno dos autos para que, a partir dessa premissa, a Corte de origem verifique se a prova testemunhal tem o condão de ampliar o convencimento do magistrado sobre o labor rural que se pretende ver reconhecido. 3. Assim, o argumento de que a prova testemunhal é incontroversa não guarda pertinência com os fundamentos do julgado atacado, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.



    ...



    VOTO



     O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): O recurso não prospera. De início, vale destacar que é inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no julgado recorrido. No caso, aduz o recorrente, em suma, que a prova testemunhal é incontroversa, logo, tal situação implicaria o provimento total de seu pedido. Contudo, a monocrática agravada solucionou a controvérsia asseverando a necessidade de análise, pela Corte de origem, se a prova testemunhal tem o condão de ampliar a eficácia probatória do início de prova material existente nos autos. Assim, os argumentos postos no presente apelo não guardam pertinência com os fundamentos do julgado atacado, atraindo a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Nessa linha de raciocínio, citam-se os seguintes julgados: Agint no AREsp 1.571.937/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 13/4/2020; Agint no AREsp 1.419.058/BA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 19/9/2019 e Agint no AREsp 1.004.149/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 11/6/2018. ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao agravo interno.”



    Verifica-se que o articulado pela reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, que possui entendimento sedimento no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44036 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe  10.9.2021)  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49455 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)  



    Assim, a reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)”  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente